Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de não fazer para determinar a suspensão de descontos efetivados por instituição financeira mutuante, em conta corrente do mutuário, de prestações relativas a contrato de mútuo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de o consumidor, na condição de mutuário, cancelar unilateralmente autorização que dera para serem debitadas em sua conta corrente as prestações ajustadas para pagamento de financiamento que obtivera ao firmar contrato de mútuo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a proteção contratual ao consumidor.
4. A Res. BACEN 4.790/2020 não confere direito potestativo ao consumidor para cancelar unilateralmente autorização de débito em conta corrente, quando previamente pactuada, salvo nos casos de não reconhecimento da autorização.
5. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, ainda que a conta seja utilizada para recebimento de salários, afastando a limitação prevista na Lei 10.820/2003.
6. A alteração unilateral da forma de pagamento contratada configura afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, sendo necessária repactuação das condições do mútuo.
7. Ausente demonstração de abusividade ou vício de consentimento, deve prevalecer a presunção de licitude e boa-fé na contratação, mantendo-se os descontos conforme pactuado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 6o, inc. VIII. CPC art. 487, inc. I; art. 833, inc. IV; art. 85, § 8o e § 16. CC art. 421; art. 421-A; art. 422. Res. BACEN 4.790/2020 art. 6o; art. 9o, p.u. Res. CMN 3.695/2009 art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837432/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, p. 5.5.2025. TJDFT, APC 0735309-32.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 6.6.2025.